Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-90.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800322-90.2023.8.14.0009

APELANTE: MATHEUS WILLIAN SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. IMPRESSÃO SUBJETIVA DE NERVOSISMO PELOS AGENTES POLICIAIS. ILICITUDE DA ABORDAGEM E DA PROVA OBTIDA NA DILIGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 333 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em (i) verificar se a busca pessoal realizada com base apenas no nervosismo do acusado, torna ilícita a prova obtida e enseja a absolvição por ausência de justa causa para a abordagem policial; (ii) avaliar se existem provas suficientes para sustentar a condenação, fundamentada exclusivamente em depoimentos policiais; (iii) aferir a necessidade de reforma da dosimetria da pena e aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ exige que a busca pessoal esteja fundamentada em fundada suspeita, conforme disposto no art. 244 do CPP, sendo insuficiente o simples nervosismo do indivíduo como justificativa para a medida invasiva.

4. Os depoimentos dos policiais revelam que a abordagem decorreu exclusivamente de impressão subjetiva acerca do comportamento do apelante, não havendo qualquer outro indicativo concreto que justificasse a revista pessoal.

5. A posterior apreensão de drogas não convalida a ilegalidade inicial da abordagem, conforme reiterado entendimento do STJ, sendo inadmissíveis as provas obtidas por meio de diligência ilegal e as derivadas, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.

6. Ausentes outras provas independentes e suficientes à condenação, impõe-se a absolvição com base no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal realizada com base apenas em apreciação subjetiva de nervosismo não configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. 2. A prova obtida por meio de diligência ilegal é ilícita nos termos do art. 157 do CPP. 3. Inexistindo prova independente e suficiente à condenação, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244, 157 e 386, II; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1079374/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13/03/2018; STJ, HC 877956/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 02/04/2024; STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Matheus Willian Santos da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA que o condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 333 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 17523143).

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal sob o argumento de que foi realizada com emprego de violência policial e à míngua de fundada suspeita, postulado pelo reconhecimento da ilicitude das provas e absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena, com fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal e aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo (ID 17523153).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 17523155), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 20251916).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente consigno que não admite acolhimento a tese de intempestividade do recurso suscitada pelo órgão ministerial em contrarrazões recursais, pois da análise dos autos verifica-se que a sentença foi proferida em 02/08/2023 e a petição de interposição do recurso de apelação data de 12/08/2023, de modo que, se a defesa foi intimada da sentença na mesma data, o prazo recursal teve início no dia seguinte (03/08/2023), com término no dia 12/08/2023 (sábado), prorrogando-se para o dia 16/08/2023, em razão do ponto facultativo e do feriado dos dias 14 e 15/08/2023, referente a adesão do pará à independência, sendo, portanto, tempestivo o recurso, considerando o prazo em dobro de 10 dias, em razão do patrocínio pela Defensoria Pública.

Desse modo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1079374/PB
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13/03/2018).

Ultrapassada essa questão, verifica-se que a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal sob o argumento de que foi realizada com emprego de violência policial e à míngua de fundada suspeita, postulado pelo reconhecimento da ilicitude das provas e absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Da análise dos autos, constata-se que a investigação teve início mediante prisão em flagrante delito, tendo os policiais militares GEOVANNI SANTOS DE LIMA e PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOARES relatado que estavam realizando ronda ostensiva, quando avistaram uma motocicleta que transportava, além do motorista, mais duas pessoas, identificadas depois como Liliane e Matheus, os quais ao avistarem a viatura demonstraram “grande nervosismo, colocando inclusive a mão na cintura”, motivando a abordagem policial, tendo sido dado voz de parada, ressaltando que Matheus jogou 3 invólucros para dentro de uma construção próxima (ID 17523067, págs. 6 e 11).

A versão apresentada na fase investigativa foi confirmada em juízo, conforme consta na sentença condenatória, tendo a testemunha GEOVANNI SANTOS DE LIMA declarado que estava em patrulhamento tático quando visualizaram o acusado em um mototáxi juntamente com uma mulher;
que ao visualizarem o acusado, este demonstrou nervosismo
; que deu voz de parada ao mototaxista; que o acusado, após o mototaxista parar a motocicleta, descartou um invólucro contendo drogas num terreno baldio ao lado. No mesmo sentido, a testemunha PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOARES declarou que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um mototaxista conduzindo o acusado e uma mulher;
que chamou a atenção dos policiais o nervosismo dos acusados na motocicleta e o fato de estarem sem capacete
; que o acusado tentou se desfazer de um invólucro no momento da abordagem; que o acusado jogou o invólucro fora no momento em que ouviu a sirene da viatura;
que depois que foi emitido o sinal sonoro da viatura, o acusado jogou o invólucro fora e os policiais fizeram a abordagem
(ID 17523143 - Pág. 6).

Nesse contexto, resta evidente que a motivação da busca pessoal decorreu da mera impressão subjetiva de nervosismo do acusado, sendo que o descarte da substância entorpecente ocorreu após a ordem de parada e emissão do sinal sonoro da viatura, de modo que o contexto fático não apresenta elementos concretos para justificar a abordagem, porquanto inexistente o juízo de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP, devendo a busca pessoal a que ele foi submetido ser considerada ilícita, pois a descoberta posterior de droga não convalida a abordagem policial, se não havia fundada suspeita para incriminá-lo.

Incide, na hipótese, o entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do Superior de Justiça segundo o qual “nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito”, sendo ilegal a busca pessoal que decorre de mera impressão subjetiva de nervosismo pelo agentes, circunstância inapta a demonstrar justa causa para a abordagem realizada (STJ,
HC 877956/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 02/04/2024).

Destarte, “o fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita de posse de corpo de delito” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência”, pois “se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida”, de maneira que a violação das regras e condições legais para busca pessoal “resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade” (STJ,
RHC n. 158.580/BA
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022).

Na espécie, não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista realizada no recorrente, além da menção a uma suposta atitude de “nervosismo”, insuficiente para autorizar a busca pessoal, de modo que a ausência de fundada suspeita torna ilícita as provas obtidas na diligência, bem como as derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Por tais razões, reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, não há como admitir as provas ilícitas e as derivadas por expressa disposição do art. 157, § 1º, do CPP, impondo-se a absolvição do recorrente quanto ao delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em razão da ausência de provas independentes e suficientes para a condenação.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para acolher a preliminar de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e reconhecer a ilicitude das provas, absolvendo o apelante Matheus Willian Santos da Silva, com fulcro no art. 386, II, do CPP, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025